Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-09.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. sentença de improcedência. 2. decisão modificada. 3. tarifa de avaliação. necessidade de prova a respeito da efetiva prestação do serviço. prova insuficiente. abusividade configurada. 4. CONTRATAÇÃO ABUSIVA DE SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. 5. restituição singela dos valores indevidos, admitida a compensação. 6.

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. sentença de improcedência. 2. decisão modificada. 3. tarifa de avaliação. necessidade de prova a respeito da efetiva prestação do serviço. prova insuficiente. abusividade configurada. 4. CONTRATAÇÃO ABUSIVA DE SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. 5. restituição singela dos valores indevidos, admitida a compensação. 6. recurso provido.